Tribunal: TJMT
Processo: 1004261-24.2019.8.11.0040
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004261-24.2019.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Aposentadoria / Pensão Especial]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (EMBARGANTE), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (REPRESENTANTE), PREVISO -FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SORRISO - CNPJ: 32.946.188/0001-51 (EMBARGADO), FRANCIELE GONCALVES IZIDORIO - CPF: 015.260.511-84 (ADVOGADO), PREVISO -FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SORRISO - CNPJ: 32.946.188/0001-51 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JARDELINO GAIO - CPF: 336.077.029-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES – APELAÇÃO – DESPROVIDA – OMISSÃO
– NÃO OCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – VIA INADEQUADA – ACÓRDÃO MANTIDO –
EMBARGOS REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.

2. Acórdão mantido, embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto pelo
Município de Sorriso
(id. 135253174) contra acórdão proferido no Recurso de Apelação, que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos do voto do relator.

Em suas razões, o embargante alega a existência de omissão no
decisum
:

Conforme se nota, não existiu análise do ponto sustentado no recurso de apelação interposto pelo Embargante, ou seja, a alegação de ilegalidade do fato da Embargada ao receber a sentença de restabelecimento da aposentaria imposta judicialmente e, não ter procedido desta forma imediatamente, pois, data vênia, em assim não o fazendo, assumiu a responsabilidade e risco dos danos causados ao Município de Sorriso, tese esta omitida no nobre julgado. Em outras palavras, a recorrida tinha plena ciência que a sentença cancelou o procedimento administrativo que teria cancelado a aposentadoria.

Requer:
Tendo em vista a omissão de ponto contida no Acórdão prolatado, requer o conhecimento e acolhimento dos presentes embargos com efeitos modificativos, com escopo de dar provimento ao mesmo, suprindo-se a omissão e, de consequência, seja reformada a sentença prolatada para condenar a autarquia Embargada à restituição de R$ 354.578,32 (trezentos e cinquenta e quatro mil quinhentos e setenta e oito reais e trinta e dois centavos) referentes aos proventos pagos pelos cofres públicos municipais ao servidor público Jardelino Gaio durante o período de 16/10/2010 a 14/11/2018, invertendo-se os ônus sucumbenciais, por ser questão de justiça e legalidade.

A embargada apresentou suas contrarrazões ao id. 135606199 e requereu:
o recebimento das presentes contrarrazões, e no mérito seja julgado improcedente os embargos de declaração opostos pelo Município de Sorriso, ora Embargante.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto contra acórdão proferido no Recurso de Apelação, que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos do voto do relator.

O acórdão, ora recorrido, restou assim ementado:

PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES – AÇÃO REGRESSIVA – MUNICÍPIO DE SORRISO – FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SORRISO-MT – REVERSÃO DE APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO – AUSÊNCIA DE ILICITUDE NO ATO ADMINISTRATIVO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA, APELO DESPROVIDO.

1. Tendo toda prova como objetivo a instrução da causa para permitir a formação do convencimento do juiz, a este cabe conduzir o processo de modo a evitar a produção de diligências desnecessárias ou inúteis à solução da lide, nos termos do art. 370 do Novo Código de Processo Civil. Para que se tenha por caracterizado o propalado cerceamento de defesa, em decorrência da ausência de produção da prova, faz-se necessário que, confrontada a prova requerida com os demais elementos de convicção carreados ao caderno processual, essa não só apresente capacidade potencial de demonstrar o fato alegado, como também o conhecimento desse fato se mostre indispensável à solução da controvérsia, sem o que fica legitimada a sua dispensa.

2. São cabíveis honorários sucumbenciais quando a Fazenda Pública é vencida na ação, conforme inteligência do art. 85, §3º, CPC. Não há que se falar em confusão entre credor e devedor, pois o ente público possui personalidade distinta da autarquia que instituiu.

3. Recurso desprovido, sentença mantida.

A embargante defende, em síntese, que o acórdão se apresentou omissão, uma vez que teria deixado de se manifestar sobre ponto que considera importante para o deslinde do feito, qual seja, a ilegalidade do fato da Embargada ao receber a sentença de restabelecimento da aposentaria imposta judicialmente e, não ter procedido desta forma imediatamente, pois, data vênia, em assim não o fazendo, assumiu a responsabilidade e risco dos danos causados ao Município de Sorriso, tese esta omitida no nobre julgado.

Com efeito, cediço que a análise dos embargos de declaração se restringe a verificar no
decisum
a ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A despeito das insurgências recursais,
não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios
, porquanto inexistentes,
in casu
, vícios elencados no artigo supramencionado.

Em que pese as alegações da parte embargante, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que a matéria impugnada pela apelante (cerceamento de defesa e honorários) foi devidamente enfrentada e debatida no acórdão impugnado.

A decisão expôs de forma cristalina e precisa os motivos que ensejaram o desprovimento do apelo.

Vê-se assim que o acórdão não padece de omissão, contradição ou qualquer outro vício, restando evidente que a Embargante traz matéria nova, não impugnada no Apelo.

Além disso fica clara a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso manejado o inconformismo da embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

A propósito, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.
(N.U 1001745-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021 [destaquei])

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PENSÃO – SENTENÇA EXTRA PETITA E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - NÃO VERIFICAÇÃO – INEXISTÊNCIA – QUESTÃO APRECIADA – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.

(N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022) [destaquei]

Assim, inexistindo o vício apontado deve ser rejeitada a pretensão declaratória agitada.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022